Tribunal: TJSP
Processo: 2220567-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo – Impugnação do executado – Alegação de ausência de interesse processual e de litispendência - Rejeição – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Execução coletiva da sentença que, neste caso, não obsta a execução individual – Honorários advocatícios devidos – Aplicação da Súmula no 345 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo – Impugnação do executado – Alegação de ausência de interesse processual e de litispendência - Rejeição – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Execução coletiva da sentença que, neste caso, não obsta a execução individual – Honorários advocatícios devidos – Aplicação da Súmula no 345 e Tema no 973 do Col. STJ – Precedentes – Não provimento do recurso.